Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724018-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 231237127, integrada pela decisão ID origem 233382722, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003668-73.2001.8.07.0001, movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ora agravado. Na decisão ID origem 231237127, o Juízo de 1o Grau homologou os cálculos juntados no ID origem 225570774 pelo exequente e determinou a expedição de precatórios, nos seguintes termos: No Id 221564057, o DF aduziu que havia substituídos a serem excluídos (o que já foi objeto de decisão no Id 222429573) e que havia "divergência quanto ao valor dos juros moratórios computados". Entretanto, a par de ter sido verificado que, no Id 225570774, página 39, encontrava-se colacionada tabela de juros pela caderneta de poupança, sobreveio parecer da Contadoria esclarecendo que o Exequente aplicou a Selic sobre o total consolidado, que inclui o principal, a correção monetária e os juros. Lado outro, o DF aplicou a Selic apenas sobre o total corrigido, implicando a divergência decorrente de uma base de cálculo menor, o que não é o correto, na esteira do que prevê a EC 113/2021 e o entendimento majoritário do TJDFT, confira-se: [...] Ademais, a Contadoria observou que há divergência quanto à data inicial da incidência dos juros. Quanto ao ponto, o correto é considerar a data da citação como marco inicial, a qual ocorreu em 26/04/2001 (Id 24823420). Com efeito, correta a contagem dos juros na forma feita pelo Exequente. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de Id 225570774 e determino a expedição das requisições de pagamento (Precatório ou RPV conforme o caso). Em relação às RPVs: a) fica o Executado intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o Executado a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento das RPVs. (Grifo de origem) O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 233382722. Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a incidência da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o valor consolidado, já acrescido da devida correção monetária e juros de mora apurados até 8/12/2021, configura anatocismo. Assevera que a metodologia adotada nos cálculos afronta não apenas o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas, também, o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Argumenta, ainda, que a Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, especialmente em seu art. 22, § 1o, extrapola os limites da competência normativa atribuída ao órgão, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal – CFRB. Ressalta, ainda, que a constitucionalidade do referido dispositivo está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, em tramitação na Suprema Corte. Menciona, por fim, que também tramita no excelso STF o Recurso Extraordinário n. 1.495.558/DF, com determinação de sobrestamento de feitos similares. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de lesão ao erário decorrente do pagamento de quantia superior à efetivamente devida. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento da execução; pela suspensão do feito até o julgamento do RE n. 1.495.558/DF; pela aplicação da SELIC exclusivamente sobre o valor principal atualizado, sem a inclusão dos juros de mora anteriormente apurados; e pela condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios “[...] entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.” (Grifo de origem). Preparo não recolhido em vista da isenção legal. Em atenção ao despacho ID 72981930, foi expedido ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse quais petições foram efetivamente apreciadas nos pronunciamentos ora impugnados, para a delimitação exata da matéria devolvida à instância recursal. Em resposta, o Juízo prestou os seguintes esclarecimentos: [...] Em cumprimento ao despacho proferido por Vossa Excelência, venho informar que, consta dos autos impugnação apresentada pelo Distrito Federal em 19/12/2024 (ID 221564053) , contra os cálculos apresentados pela parte credora, alegando excesso à execução. A sua insurgência se restringiu há divergência quanto ao valor dos juros moratórios computados, sob o fundamento de que a credora teria aplicado o percentual de 1% ao mês, quando o correto seria utilizar os percentuais de acordo com a caderneta de poupança, e, que não foi apresentado o valor do percentual correspondente. Apontou o excesso de R$ 43.472.740,58. Com a impugnação a parte credora foi intimada a tomar ciência da impugnação e a efetivar a correção quanto à incidência dos juros, no prazo de 10 dias. Ocorre que, o Sindicato se manifestou na petição de ID 225570768, sem atentar-se para as alegações do Distrito Federal e de forma equivocada, fundamentou as suas contrarrazões, alegando que a aplicação da taxa SELIC deveria ser sobre o valor corrigido acrescido dos juros (base consolidada), e não somente sobre o valor corrigido monetariamente. Apresentou planilha de cálculos. Na sequência, sobreveio a r. decisão (ID 228987231), que apreciou referida questão nestes termos: "Diferentemente do que o exequente alega no Id 225570768, no Id 221564057, o DF não questiona o modo de incidência da Selic, o que o DF impugna é "divergência quanto ao valor dos juros moratórios computados, a mesma deve ter utilizado o percentual de 1% ao mês, quando o correto é utilizar os percentuais de acordo com a caderneta de poupança, a mesma não apresenta o valor do percentual correspondente". Compulsando os autos, verifico que, no Id 225570774, página 39, encontra-se colacionada tabela de juros pela caderneta de poupança, sendo certo que, de sua leitura, é possível concluir que o índice dos juros não é de 1% como o DF alegou em sua impugnação. Remetam-se os autos à Contadoria para apurar se o raciocínio acima é o que de fato ensejou a diferença nos valores apontados." Assim, os autos foram remetidos ao Contador, que se manifestou em ID 230739236, com o seguinte parecer: [...] Em que pese a ausência do detalhamento dos percentuais de juros e da Selic, no primeiro cálculo, o método utilizado pelo Requerente, observa-se que a taxa SELIC foi aplicada sobre o total consolidado, que inclui o principal, a correção monetária e os juros. Isso significa que a SELIC incide sobre um montante maior, refletindo em um maior resultado. No segundo método, apresentado pelo DF, a SELIC foi aplicada apenas sobre o total corrigido, o que indica uma base de cálculo menor e, por via de consequência resulta em um montante final inferior. 3. Data de Início da Incidência dos Juros O Requerente estabeleceu a data da citação, abril de 2001, como o termo inicial para a incidência dos juros. De modo apresentar maior índice acumulado de juros, quando comparado com o marco inicial adotado pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja: janeiro de 2009. 4. Comportamento dos Juros A abordagem do DF sugere que o percentual de juros de 66,153% é mantido de maneira uniforme ao longo da evolução do cálculo, de forma não ocorrer a redução dos juros com a proximidade da parcela devida com a data final do cálculo. III. Considerações Finais Diante das considerações mencionadas, é correto afirmar que a diferença dos resultados dos cálculos apresentados pelas partes ocorre em razão do termo inicial dos juros, bem como na base de cálculo utilizada. É o parecer. " Com o parecer técnico, sobreveio a r. decisão agravada, a fim de dirimir a diferença de cálculo apontado pelas partes. Assim, a despeito do Distrito Federal ter apontado a divergência apenas quanto ao percentual dos juros aplicados, conforme declinado pela Contadoria, a divergência estava na base de cálculo utilizada para a aplicação da SELIC, e no termo inicial do cômputo dos juros. Nesse esteio, este Juízo, considerou como marco inicial para o cômputo dos juros, a data da citação do Distrito Federal ( 26/04/2001), como realizado pelo exequente, bem como a aplicação da SELIC sobre a base consolidada (correção monetária e juros). Restou portanto, homologado do cálculo apresentado pelo exequente. De seu turno, o Distrito Federal opôs Embargos Declaratórios contra aquela decisão, ao qual foi negado provimento, conforme decisão de ID 233382722. [...] (ID 73224714 – grifo de origem). É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003668-73.2001.8.07.0000, homologou os cálculos juntados no ID origem 225570774 pelo exequente e determinou a expedição de precatórios. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: (i) atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem: a) até o trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento; e b) até o julgamento do RE n. 1.495.558/DF; (ii) reforma da decisão recorrida para: a) determinar a aplicação da SELIC exclusivamente sobre o valor principal atualizado, sem a inclusão dos juros de mora anteriormente apurados; e b) condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução. Ao analisar os autos e as informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau ao ofício requisitório expedido por esta Relatoria (ID 73224714), constatei que o agravante não requereu, na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a suspensão da tramitação do feito em razão do RE n. 1.495.558/DF. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste recurso, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença até o julgamento do RE n. 1.495.558/DF. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência remanescente, consistente no sobrestamento da tramitação da Execução até o trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão em discussão consiste em estabelecer se a metodologia de cálculo homologada, que aplica a SELIC sobre o valor consolidado do crédito, é adequada ou configura anatocismo. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a aplicação da SELIC sobre o valor total apurado — composto pelo principal, pela correção monetária e pelos juros de mora incidentes até novembro de 2021 — está em conformidade com o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021, não configurando anatocismo. Isso porque a SELIC, por sua própria natureza, já incorpora juros e correção monetária em um único índice, sendo inaplicável a cisão entre seus componentes para fins de cálculo separado. Assim, inexiste sobreposição de encargos ou cumulação de índices que pudesse caracterizar capitalização indevida de juros. Não há, portanto, violação ao Decreto n. 22.626/1933 ou à Súmula n. 121 do excelso STF, uma vez que não se verifica a incidência cumulativa de juros sobre juros. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Tal sistemática também está expressamente prevista no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, que disciplina a atualização dos precatórios não tributários e estabelece a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [...] No que tange à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, é importante registrar que a Suprema Corte, no julgamento da Rcl n. 23.587 AgR, reconheceu a validade da norma, destacando a competência constitucional do CNJ para regulamentar e fiscalizar o pagamento de precatórios pelos entes públicos, nos termos do art. 103-B, § 4o, da CF. Veja-se a ementa do julgado: EMENTA Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. (Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Ademais, a pendência de julgamento da ADI n. 7.435/RS e a existência do Tema n. 1.349 de repercussão geral no excelso STF, que trata da constitucionalidade da aplicação da SELIC como critério exclusivo de atualização dos débitos judiciais, não afastam, por ora, a presunção de constitucionalidade da norma. Ressalta-se que, até o presente momento, inexiste decisão cautelar ou medida que suspenda a eficácia da EC n. 113/2021 ou da citada Resolução, de modo que a sua aplicação permanece válida e obrigatória. A jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça também vem reconhecendo a legalidade da metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, afastando a configuração de anatocismo ou de qualquer irregularidade, conforme ilustram os seguintes precedentes: Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. TEMA REPETITIVO N. 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iii) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 5. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o Supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 6. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 7. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. [...] 9. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 10. A incidência da taxa SELIC sobre o valor principal consolidado não impõe ônus superior à Fazenda Pública, pois a mera substituição do indexador econômico utilizado para a atualização do débito e sua remuneração, observada a periocidade a ele aplicável, não conduz ao anatocismo. IV. Dispositivo: 11. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero trâmite no Supremo Tribunal Federal da ADI 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que discutida a matéria, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei 9.868/1999. 2. Insubsistente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ao argumento de que “a Taxa Selic não serve para repor a inflação ora vivenciada no País” - ID 64574967. 2.1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasceria de acordo com a Constituição Federal. 2.2. O Poder Judiciário, seja na forma difusa ou concentrada, pode reconhecer a inconstitucionalidade de determinado ato normativo. 2.3. Referente ao controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, é preciso verificar se houve violação clara e manifesta a cláusula pétrea (limitação ao poder constituinte reformador); não verificada, mormente em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, o Judiciário deve evitar afirmar a inconstitucionalidade da norma em nome da segurança jurídica. Ou seja: “o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição” [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1a T, DJE de 29-9-2022], o que não se vislumbra no caso presente. 3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 4. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 4.1. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Diante desse panorama, conclui-se que a fórmula de cálculo adotada – aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021 – é legítima, adequada e juridicamente exigível, não havendo afronta à ordem constitucional ou legal. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator